Tribunal: STF
Processo: HC 68163
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
AUMENTO DE PENA. REINCIDENCIA.
LAPSO TEMPORAL PARA EFEITO DE REINCIDENCIA: ART. 64, I, DO CÓDIGO
PENAL.
SE ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR E O
NOVO ATO ILICITO NÃO TRANSCORREU PRAZO IGUAL OU SUPERIOR A CINCO
ANOS, E DE CONSIDERAR-SE A REINCIDENCIA COMO AGRAVANTE DA PENA PELO
NOVO CRIME.